Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730093-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Relatoria (ID 39507222) que, nos autos da tutela cautelar antecedente no 0711972-31.2022.8.07.0018, ajuizada por MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Ente Público, por violação à dialeticidade recursal, ante a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida, e por não ter formulado o pedido adequadamente, conforme preleciona o art. 1.016, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 40234038), o agravante sustenta que o agravo observou as hipóteses expressas no art. 1.201, do CPC, devendo ser admitido. Aduz que apenas apresentou um argumento diferente ao interpor o agravo de instrumento, uma vez que a decisão que concedeu a tutela cautelar pode ser associada à hipótese de inversão do ônus da prova, ao atribuir ao Ente Público a obrigação de apresentar o processo administrativo nos autos, quando tal providência caberia ao autor da ação. Assevera que a autora não comprovou que houve negativa da Administração Pública em conceder o processo administrativo. Afirma que não se mostra razoável atribuir ao Distrito Federal o ônus de produzir prova, juntando o referido processo administrativo, porquanto a agravada não teria apresentado qualquer negativa da Administração em fornecê-lo. Ademais, aduz que a autora não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estando ausente requisito essencial da tutela cautelar. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão monocrática, e a reconsideração da decisão agravada para admitir o agravo de instrumento interposto. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para que seja revista a decisão cautelar que determinou ao Distrito Federal a apresentação do processo administrativo. Em despacho de ID 40275668, foi mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, e determinada a intimação da agravada para responder ao agravo interno. Contrarrazões da agravada, pelo não conhecimento do agravo interno (ID 40656979). O processo foi incluído na 41a Sessão Ordinária do Plenário virtual da 4a Turma Cível. Sobreveio a juntada da petição de ID 42086333, no bojo da qual a agravada informa que houve a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a juntada, pelo Distrito Federal, do processo administrativo na ação de origem. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista ao agravante, intimando-o a dizer se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Prazo: 24 (vinte e quatro) horas. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora